Tribunal: TJDFT
Processo: 0744787-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0744787-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mariana Ribeiro Maroclo Agravado: FH Conceitos e Construções Ltda – EPP Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Ribeiro Maroclo contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0714400-13.2017.8.07.0001. A Egrégia Terceira Turma Cível negou provimento ao aludido recurso (Id. 22438325). A advogada da agravante, Sra Sâmia Walêska Pereira Barbosa de Carvalho (OAB-DF no 52.615-A) acostou aos autos do presente processo sua manifestação de renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 24720969). Na ocasião, anexou fotografia da captura de tela contendo mensagens trocadas por meio do aplicativo eletrônico “WhatsApp”, com o intuito de demonstrar a devida notificação à mandante. Nesse contexto, a zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível promoveu os autos à consideração deste Relator, diante da dúvida em relação à regularidade da notificação oferecida pela advogada à recorrente e à possibilidade de cadastro da recorrente como advogada em causa própria (Id. 24947914). Sobreveio a decisão (Id. 25231328) que determinou que a advogada, Sra Sâmia Walêska Pereira Barbosa de Carvalho, comprovasse a notificação inequívoca da agravante a respeito da renúncia aos poderes que lhe foram conferidos pelo instrumento de procuração. O prazo transcorreu sem que houvesse manifestação da procuradora constituída nos autos (Id. 25826372). No caso em exame para evitar-se que a parte deixe de contar com a indispensável representação processual adequada, situação que importaria, em última análise, na indevida supressão, em concreto, do direito fundamental ao contraditório, determino a intimação pessoal da agravante para que se manifeste a respeito da anunciada renúncia ao mandato pela advogada Sâmia Walêska Pereira Barbosa de Carvalho. Após, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator